Tribunal: STF
Processo: RHC 257691
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 975.288/MG, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006).



    De acordo com a denúncia: 



    No ano de 2018, em Galiléia/MG, os denunciados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, juntamente com a adolescente [E.C.S.], associaram-se entre si para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico ilícito de drogas na cidade. 



    Assim, no dia 29.10.2018, por volta das 11h30, na Rua Flausino de Almeida, nº 877, Centro, Galiléia/MG, os denunciados, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, juntamente com a adolescente [E.C.S.], tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico, substância entorpecente, consistente em 18 (dezoito) porções de maconha, pesando aproximadamente 25g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de apreensão de fl. 13. 



    Conforme restou apurado, no dia dos fatos a Polícia Militar recebeu informações dando conta de que os denunciados, juntamente com a adolescente, estavam realizando venda de drogas na residência localizada no endereço acima, sendo Lucas Fabiano o responsável por trazer as substâncias de Conselheiro Pena e entregar à adolescente e ao denunciado Neyson para que eles vendessem na cidade, bem como levassem usuários para consumir as drogas no local, ocasião em que os policiais, já tendo conhecimento de que os investigados eram atuantes nessa modalidade criminosa, se mobilizaram e compareceram no local, passando a observar o imóvel, tendo visualizado os três adentrando na residência. 



    Ato contínuo, os policiais acionaram outra equipe e conseguiram abordar os investigador, mesmo após eles tentarem evadir, oportunidade em que visualizaram um invólucro escondido na cintura da adolescente, tratando-se de uma bucha de maconha e, ao procederem busca na residência, encontraram um invólucro contendo mais 17 buchas da mesma substância entorpecente e, ainda, localizaram a quantia de R$15,00 na casa e no bolso da bermuda que o investigado Lucas trajava, a quantia de R$145,55 (cento e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, “para reduzir a pena de multa aplicada para cada um dos apelantes”.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MACONHA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante limitou-se a reiterar as alegações referentes ao mérito da questão posta no writ, não logrando êxito em rebater o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “o recorrente foi flagrado na posse de 25g de maconha para uso pessoal e restou condenado pelo delito de tráfico de droga. Assim, diante do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, que define novos critérios para tipificar o usuário do traficante de drogas”, requer-se “a concessão da ordem, mesmo que de ofício, para descriminalizar a conduta praticada pelo paciente, ora recorrente, nos termos do acórdão proferido no Recurso Extraordinário (RE) 635659”.



    É o relatório. Decido.



    Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 635.659/SP (Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 26/6/2024), declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas. Ao final, o Tribunal fixou a seguinte TESE para o Tema 506 de Repercussão Geral:



    1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);



    2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;



    3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;



    6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;



    7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;



    8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. 



    Ficou claro, portanto, que será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa. Essa presunção, entretanto, é relativa, não estando proibida a persecução criminal por tráfico de drogas, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; enfim, locais e circunstâncias de apreensão, entre outras características que possam auxiliar na tipificação do tráfico ou na constatação do porte para uso próprio.



    Assentadas tais premissas, no presente caso, as instâncias ordinárias — soberanas na apreciação do suporte probatório — destacaram os seguintes depoimentos prestados em sede judicial, tanto por policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do paciente quanto por testemunha civil chamada para acompanhar a diligência:



    (a) “o PM Ronildo Gonçalves dos Anjos afirmou em juízo (f. 166) que reside próximo à residência em que os acusados foram presos, e que no local há intensa movimentação de pessoas, já tendo recebido informações de que a referida casa era destinada ao comércio de drogas”. 



    (b) “O PM Robson Ferreira, de forma semelhante, declarou em juízo (f. 167) ter participado da diligência policial e, além de confirmar o histórico do boletim de ocorrência, afirmou que os acusados já eram conhecidos no meio policial em razão do envolvimento com o tráfico de drogas, e que no local encontraram diversas embalagens plásticas usualmente usadas para endolar entorpecentes”. 



    (c) “depoimento da testemunha civil José Mariano Silva, que tanto na fase investigativa quanto em juízo (f. 37/38 e f. 168) informou ter sido solicitado pelos policiais para acompanhar a abordagem, recordando-se que o local se tratava de uma residência com apenas um fogão, e que além das drogas foram encontrados sacos plásticos para embalar drogas”; e 



    (d) “PM Daniel Alves Gomes (f. 05/v e 165), o qual afirmou que de acordo com as denúncias anônimas recebidas, os populares da região se referiam ao local alvo da diligência como "boca de fumo do canto da horta". 



    A esse respeito, cumpre transcrever trechos do acórdão emanado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: 



    [...] em análise das demais provas produzidas nos autos e considerando as circunstâncias do delito, entendo que o relato apresentado pelos acusados encontra-se dissociado das demais provas colhidas em contraditório judicial, havendo elementos que comprovam a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos. 



    Quanto ao exposto, vê-se que o PM Fabiano Soares Dolabela confirmou em juízo (mídia, f. 186) as circunstâncias que culminaram na prisão em flagrante dos acusados, narradas no Auto de Prisão em Flagrante Delito (f. 02/v), que derivaram de informações repassadas anonimamente no sentido de que a residência era destinada ao comércio de drogas, com intensa movimentação, inclusive apontando a participação de dois homens e uma mulher, a qual era menor de idade. Confira-se:



    (...) que nesta data, por volta das 10h00min, recebemos informações dando conta de que em uma residência abandonada, que seria da falecida Luiza Apolinário, a qual fica situada no final da Rua Flausino de Almeida estaria ocorrendo o tráfico de drogas; que segundo o denunciante três pessoas sendo um homem e uma mulher estariam realizando a venda de drogas, bem como levando usuários para consumir naquele local, e o terceiro ficava no interior da casa; que ainda nos dizeres do denunciante o tráfico naquele local é constante durante todo o dia , ocorrendo geralmente de segunda sexta-feira (sic), sendo que os dois homens utilizavam a mulher para transporte e entrega do material para usuários na cidade de Galiléia; que o denunciante disse ainda que um dos indivíduos trata-se do Neyson pessoa que reside na mesma rua e atuava como olheiro, pois sua residência fica localizada em um ponto estratégico, sendo sua função observar a aproximação da polícia, avisando, bem como vender pequenas porções em sua residência; que o terceiro autor, seria a pessoa de Jhonny o qual estaria trazendo as drogas de Conselheiro Pena e distribuindo naquela região; que identificada a residência, o efetivo policial foi dividido da seguinte maneira, o Sgt Ronildo e Sgt Robson posicionaram-se em um matagal no morro da Glória e passaram a observar a residência suspeita, sendo que em dado momento perceberam que os três suspeitos adentraram naquele local, razão pela qual de imediato acionaram a outra equipe (Sgt Dolabela e Cb Daniel), os quais vieram pela rua Flausino de Almeida; que os autores tentaram evadir, sendo que a equipe conseguiu abordar o autor Neyson e a autora [E.]; que o autor conhecido como Jhonny pulou a janela tentando evadir pelo matagal, sendo abordado pelo Sgt Robson e Sgt Ronildo, os quais se encontravam nos fundos da residência, que ao ser procedida busca pessoal, foi localizado no bolso de sua bermuda a quantia de R$147,55 (cento e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) em moeda corrente; que após abordagem dos autores, o depoente visualizou um invólucro escondido na cintura da bermuda trajada pela autora [E.], sendo que ao solicitar que esta retirasse constatou tratar-se de uma bucha semelhante à maconha; que durante as buscas na residência o depoente localizou um invólucro de tamanho considerável, o qual continha 17 (dezessete) buchas de substância semelhante à maconha, também fora localizada a quantia de R$15,00 (quinze reais), possivelmente oriundo da venda de drogas; (...)"



    [...] entendo que as declarações convergentes dos policiais que participaram da ocorrência e as próprias circunstâncias dos fatos narrados, associadas com os outros elementos de convicção carreados para os autos, afastam qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, impossibilitando a absolvição ou a desclassificação, seja para o delito de porte de drogas para uso próprio, seja para o delito de uso compartilhado de drogas.



    Destaca-se, a propósito, que segundo o artigo 28, § 2º, da Lei de Drogas, para a ponderação acerca da destinação da substância entorpecente encontrada com o agente, deverão ser observadas, dentre outras circunstâncias, a natureza e a quantidade da substância apreendida e os antecedentes do agente.



    Com efeito, sabe-se que não há óbice para que um usuário de drogas seja, também, um traficante, agindo a fim de sustentar seu vício. Porém, apesar da negativa quanto à traficância, as provas explicitadas acima, mormente os seguros depoimentos prestados pelos policiais militares, a meu ver, conduzem a um seguro juízo de certeza não só do vínculo de todas as drogas aos apelantes, mas também da destinação dessas ao fornecimento a terceiros, especialmente diante das denúncias anônimas recebidas e o noticiado intenso movimento de pessoas no local. 



    [...] 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal do crime de tráfico de drogas, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas na sentença condenatória, ratificadas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do recorrente dirigida à produção do resultado típico, em correspondência com o entendimento da CORTE no julgamento do RE 635.659/SP (Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 26/6/2024). 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Entretanto, os elementos apontados pelas instâncias antecedentes não se mostram suficientes para justificar o afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, circunstância apta a autorizar a intervenção desta SUPREMA CORTE.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    Conforme relatado, o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, em decorrência da apreensão de 25g de maconha. 



    Nesse contexto, não vislumbro quadro apto a afastar a minorante do tráfico privilegiado. A quantidade de droga apreendida não se mostra excessiva, de modo que melhor se amolda ao caso a conclusão pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cujo dispositivo é voltado a hipóteses como a presente, que retratam quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Nesse mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 129.466, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/10/2015; RHC 118.195, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/10/2013; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator para o acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Assim, fixada a pena pela instância antecedente – qual seja, 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão –, com a incidência da minorante (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), que ora aplico na fração de 2/3, consolido a pena em 2 anos, 7 meses e 23 dias, a ser cumprida em regime aberto, nos moldes do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, e substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, cabendo ao Juízo de primeira instância fixar as condições das penas substitutivas (Apelação 1.0273.18.001253-9/001 – TJMG).



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário; entretanto, CONCEDO, de ofício, a ordem de HABEAS CORPUS, nos moldes acima especificados. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente